Tribunal: TJDFT
Processo: 0750702-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. PLANTIO DE CANNABIS. FINS MEDICINAIS. PRODUÇÃO ARTESANAL. IMPOSSIBILIDADE. NORMAS DA AGÊNCIA REGULADORA. RISCO À SAÚDE. SEGURANÇA PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DECISÃO MANTIDA. A produção de insumos farmacêuticos e de medicamentos no Brasil é matéria rigidamente controlada pela Agência de Vigilância Sanitária - ANVISA, em atenção à sua missão institucional de proteger a saúde da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Conforme previsto na Resolução no 387/2002, do Conselho Federal de Farmácia, no Brasil, é de competência privativa do profissional Farmacêutico a fabricação de medicamentos. A complexa fabricação do medicamento desejado pelo recorrente, diante dos requisitos e testes de qualidade exigidos pelo órgão sanitário, é incompatível com uma produção artesanal. Existindo normas que disciplinam a extração e fabricação de fitofármacos a partir da Cannabis, caberia ao recorrente demonstrar o cumprimento de todas as normas, especialmente as de qualidade, sob pena de colocar a própria saúde em risco. A plantação de Cannabis pelo recorrente demandaria constante fiscalização para assegurar que o número exato de plantas esteja sendo cultivado e não desviado para o comércio ilícito. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema no 698 pela sistemática da Repercussão Geral, indicou que o Poder Judiciário deve ser cauteloso ao determinar medidas pontuais sobre omissões do Estado, priorizando políticas públicas com finalidades mais abrangentes. Recurso em Sentido Estrito desprovido.